Tribunal: TJDFT
Processo: 0733556-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733556-79.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO SAMPAIO MOTTA EMBARGADO: CAROLINA ROCHA CAMPOS PEREIRA, CRISTIANO ROCHA CAMPOS PEREIRA, QUEILA RENATA GOMES, REGINALDO SILVA PEREIRA FILHO, RICARDO ROCHA CAMPOS PEREIRA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de maio de 2021 13:25:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador